Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-54.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 152 do ECA), a representação oferecida em desfavor de B.V.S., imputando-lhe a prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 180, § 3o, do Código Penal (receptação). A decisão de primeiro grau entendeu inexistirem fundadas suspeitas que legitimassem a busca pessoal e, portanto, faltaria justa causa para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram legítimas, à luz do art. 244 do CPP; e (ii) verificar se havia justa causa para o recebimento da representação por ato infracional, conforme §2o do art. 182 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal reconhece que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, configurada pelo nervosismo e tentativa de fuga do adolescente ao avistar a guarnição policial em local notoriamente conhecido pela comercialização de entorpecentes, circunstâncias objetivas que legitimam a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.
A abordagem resultou na apreensão de uma porção de crack e de um aparelho celular produto de furto, além de confissão espontânea do adolescente de que destinava a droga à venda, o que confirma os indícios de autoria e materialidade do ato infracional.
A presunção de veracidade dos relatos dos policiais, testemunhas compromissadas, somente pode ser afastada mediante prova em contrário, inexistente no caso concreto.
A rejeição da representação com base em alegada ilicitude da prova é medida excepcional e somente cabível diante de nulidade manifesta, o que não se verifica, sobretudo em fase de admissibilidade, que exige apenas lastro probatório mínimo.
O art. 182, §2o, do ECA dispensa prova pré-constituída de autoria e materialidade, bastando a descrição do fato e a indicação do adolescente como suposto autor, razão pela qual a decisão de rejeição antecipada do feito afronta o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A representação por ato infracional deve ser recebida quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme §2o do art. 182 do ECA.
A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita objetiva, caracterizada por conduta suspeita e tentativa de evasão do abordado, nos termos do art. 244 do CPP.
A ilicitude da prova somente autoriza a rejeição liminar da representação quando manifesta e inequívoca.
O juízo de admissibilidade da representação possui natureza de cognição sumária, sendo indevida a extinção prematura do feito diante da necessidade de instrução probatória.